Tribunal: CARF
Processo: 11128.003511/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.003511/2009-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.552 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 14/07/2004
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
mpugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme Súmula do CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003511/2009-18
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 08-43.325- 7a Turma da DRJ/FOR (fls 130/146):
Trata-se de autuação fiscal, através da qual foram exigidos Imposto de Importação, IPI,
PIS/PASEP-importação, e COFINS-importação, todos acrescidos de multa de ofício de
75%, e juros de mora, bem como multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por classificação
incorreta na NCM, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001,
perfazendo, na data da autuação, um total de R$ 5.652,76.
Na descrição dos fatos, às fls. 12-13, relativamente ao Imposto de Importação, consta:
“001 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O importador, por meio da DI de no 04/0682495-3, registrada em 14/07/2004,
submeteu a despacho pela adição 001, 4.320 Kg da mercadoria descrita como:
"DISSOLVAN
3879-1
C
EFICIENTE
CONTROLADOR
DA
MISTURA
AGUA+SAL+OLEO, O DISSOLVAN E NA VERDADE UMA LINHA DE
DEMULSIFICADORES ESPECIFICO A CADA APLICAÇÃO AGENTE ORGÂNICO
DE SUPERFÍCIE DE CADEIA AROMÁTICA NAO IONICO QUALIDADE:
INDUSTRIAL", classificando-a na Tarifa Externa Comum sob o código NCM
3402.13.00 - "AGENTES ORGÂNICOS, DE SUPERFÍCIE, NÃO IÔNICOS"; tendo sido
declarado e pago, quando devido, o imposto de importação à alíquota de 14,00%, e o
imposto sobre produtos industrializados à alíquota de 5,00%%, PIS à alíquota de
1,65% e Confins à alíquota de 7,60%.
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 2009/04-GCof; foi colhida amostra
da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no laudo n° 2024.01 de
30/07/2004, que concluiu tratar-se de "Preparação na forma de Solução à base de
Éster Oxialquilenado em Solvente (Hidrocarboneto Aromático)", e, em resposta aos
quesitos do pedido, informou:
‘1. Não se trata, somente, de Agente Orgânico de Superfície Não Iônico.
Trata-se de Preparação na forma de Solução à base de Éster Oxialquilenado em
Solvente (Hidrocarboneto Aromático), uma Outra Preparação Tensoativa.
2. Trata-se de Preparação.
3. De acordo com Literatura Técnica (anexo I), mercadorias de denominação comercial
DISSOLVAN são utilizadas como demulsificantes.
4. De acordo com Ficha de Informação de Segurança (anexo II), a mercadoria de
denominação comercial DISSOLVAN 3879-1 C é constituída de um Polímero
Etoxilado/Propoxilado dissolvido em mistura de Hidrocarbonetos’.
Portanto, de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral
Complementar -RGC-1; texto da posição 3402 – ‘Agentes orgânicos de superfície
(exceto sabões) ; preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as
preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza, mesmo contendo
sabão, exceto as da posição 34.01.’, texto da subposição 3402.90 – ‘Outras’; a
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

mercadoria submetida a despacho, descrita na adição 001, divergente da apurada no
exame laboratorial, classifica-se no Código 3402.90.90 - "OUTS. PREP.
TENSOATIVAS P/LIMP. MESMO C/SABÃO", sujeita à incidência de alíquotas de
18,00% para o imposto de importação e de 5,00% para o Imposto sobre Produtos
Industrializados%, PIS à alíquota de 1,65% e Confins ã alíquota de 7,6 0%.
Sendo assim, cobra-se a diferença de imposto, apurada em face de tal incorreção
somada aos acréscimos legais devidos.
[...]002-MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL [...]"
Em relação ao IPI, à fl. 6, consta a infração "001 - RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO", com o mesmo texto da infração 001 do Imposto de Importação, acima
transcrita.
Quanto ao PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação, aparecem, na "Descrição
dos Fatos", às fls. 20-21 e 26-27, respectivamente, as infrações
"001
-
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
PIS/PASEP
-
IMPORTAÇÃO - DI" e "001 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
COFINS - IMPORTAÇÃO - DI".
Cientificada do lançamento em 08/06/2009, fl. 57, pelos correios, com aviso de
recebimento, a interessada apresentou, em 08/07/2009, sua impugnação, às fls. 64-93,
onde, após discorrer sobre os fatos, em resumo, alega que:
PRELIMINARES
-deve ser declarada a nulidade do Lançamento representado pelo Auto de Infração ora
Impugnado, vez que, encontra-se o mesmo eivado de vício formal insanável;
-quando da realização do exame laboratorial, a impugnante teve cerceado o seu direito
de defesa, na medida em que somente aos agentes do fisco, foi assegurado o direito de
formular quesitos;
-demais disso, como se sabe, quando da edição dos atos administrativos, a
administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (artigo 2° da Lei n° 9.784/99), o que
comprovadamente não foi observado na questão ventilada nos autos;
-na questão posta nos autos, a Requerente viu-se, também, impossibilitada de
manifestar-se sobre as conclusões apresentadas pelo Laudo Técnico que embasou a
lavratura do Auto de Infração ora impugnado, restando plenamente caracterizado, no
caso, o cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do "Devido Processo Legal";
MÉRITO
-quanto ao mérito, entende a ora requerente que a reclassificação tarifária proposta pelos
agentes do FISCO no Auto de Infração ora Impugnado não pode efetivamente
prosperar, vez que o produto importado "DISSOLVAN 3879-1" classifica-se
corretamente no Código TEC-NCM 3402.13.00, tal como declarado quando submetido
a despacho aduaneiro por meio da Declaração de Importação n° 04/0682495-3;
-a reclassificação proposta no Auto de Infração de que trata o Processo Administrativo
em tela, não pode efetivamente prosperar, vez que, de acordo com a Literatura Técnica
do produto de nome comercial "DISSOLVAN 3879-1", o mesmo classifica-se
corretamente no Código TEC-NCM 34012.13.00 (Agentes Orgânicos de Superfície não
Iónicos), tal como declarado quando submetido a despacho aduaneiro, o que é,
inclusive, corroborado pelas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
de Mercadorias, nas Notas Complementares ao Capítulo 34 da TEC-NCM, bem como,
nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Mercadorias;
-para comprovar o correto enquadramento tarifário do aludido produto no Código TEC-
NCM 3402.13.00, a Requerente anexa a presente, Laudo Técnico emitido por Assistente
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

Técnico Oficial da Receita Federal/8a R.F. (xerox anexa), alusivo ao produto de nome
comercial "DISPERSING AGENT 2774", também importado pela mesma do exterior,
cuja composição química, finalidade, uso e emprego, guarda perfeita semelhança com o
produto de nome comercial "DISSOLVAN 3879-1", despachado pela Declaração ae
Importação n° 04/0682495-3;
-ressalta que o entendimento sustentado no Laudo Técnico ora anexado à presente,
quanto ao correto enquadramento tarifário do produto de nome comercial
"DISSOLVAN 3879-1", no Código TEC-NCM 3402.13.00, está embasado em
Literatura Técnica específica já anexa aos autos, bem como, nas conclusões contidas no
Laudo Técnico em anexo, parcialmente reproduzido na impugnação;
-por se tratar o produto importado ("DISSOLVAN 3879-1") efetivamente de um Agente
Orgânico de Superfície "NÃO" iônico, tal produto classifica-se corretamente no Código
TEC-NCM 3402.130.90, tal como declarado quando submetido a despacho aduaneiro;
-as RGI 2b e 3a, bem como as NESH da posição 3402, demonstram que o produto
importado se classifica na posição 3402.13.00;
-conclui-se, pois, do acima exposto, que o produto importado pela impugnante, de nome
comercial ("DISSOLVAN 3879-1"), por se tratar de um Agente Orgânico de Superfície
(Polímero Catiônico), classifica-se corretamente no Código TEC-NCM 3402.13.00;
-contudo, quando muito, ainda que, com fundadas reservas, o produto de nome
comercial "DISSOLVAN 3879-1", na medida em que identificada pelo Laudo Técnico
da FUNCAMP como sendo "UMA PREPARAÇÃO", seu correto enquadramento
tarifário seria numa terceira posição da TEC-NCM, ou seja, 3824.90.89 (OUTRAS
PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS), diversa daquela adotada pela
impugnante na DI, bem como da exigida pelo FISCO no Auto de Infração ora
impugnado;
-nas situações da espécie, ou seja, quando ambas as classificações tarifárias estejam
incorretas, deve prevalecer, sempre, a classificação tarifária do importador, em face da
orientação contida no artigo 112, do Código Tributário Nacional, conforme decisões do
Terceiro Conselho de Contribuintes (ementas transcritas);
-incabível, também, na hipótese dos autos, a exigência do recolhimento da penalidade
de multa de ofício incidente sobre a diferença do IPI/II/PIS/COFINS, em razão de não
ter ocorrido no curso do despacho aduaneiro, qualquer fato que possa ser tipificado
como Declaração Inexata, vez que a classificação tarifária adotada pela Requerente está
correta, como acima demonstrado;
-na questão posta nos autos, os documentos que instruíram o despacho aduaneiro do
produto importado pela impugnante contêm todas as informações mencionadas no item
6, do Parecer CST n° 477/88, possibilitando, assim, a correta identificação do aludido
produto quando submetido a exame laboratorial pela FUNCAMP. Portanto, não há que
se falar em exigência de penalidade de multa por declaração inexata;
-tal entendimento, enfatize-se, é corroborado pelo Ato Declaratório Interpretativo n°
13/2002, da Secretaria da Receita Federal;
-indevida, também, na hipótese dos autos, a exigência da penalidade de multa prevista
no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158/2.001, combinado com o artigo 69
e 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2.003, sob a alegação de ter ocorrido erro de
classificação fiscal do produto submetido a despacho aduaneiro por meio da Declaração
de Importação n° 04/0682495-3;
-ainda que o enquadramento tarifário adotado pela impugnante estivesse incorreto, o
que se admite apenas para argumentar, incabível, na hipótese dos autos, a exigência de
quaisquer penalidades de multas;
-com efeito, de há muito pacificou-se o entendimento sobre tal questão, conforme pode
ser constatado pelo teor do Ato Declaratório Normativo n° 29/80, da Coordenação do
Sistema de Tributação/Secretaria da Receita Federal, e Parecer CST no 477/1988, no
sentido de que a indicação incorreta do código tarifário pelo importador, na Guia de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

Importação e Declaração de Importação, não enseja a aplicação das penalidades
previstas no Decreto-lei n° 37/1966, artigos 108 e 169, este último com a redação do
artigo 2o da Lei n° 6.562/1978, se verificada a exatidão da especificação da mercadoria;
-ressalta, ainda, que, a prevalecer a exigência penalidade por suposto erro de
classificação tarifária, conforme constou do o Auto de Infração ora impugnado, restarão
violados, também, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
-indevida, também, na hipótese dos autos, a incidência de juros de mora sobre o crédito
tributário de que trata o Auto de Infração em tela, encargo esse, que somente pode
computado após a Decisão final proferida no respectivo processo administrativo,
conforme reiteradas Decisões desse órgão colegiado;
-e a incidência de juros de mora nos casos da espécie reveste-se ainda mais de flagrante
ilegalidade, na medida em que computados pela Taxa SELIC, cuja inconstitucionalidade
já foi reconhecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial n° 215.881/PR;
-entende ainda a impugnante que os argumentos apresentados na presente Impugnação,
bem como, os documentos que a instruem, juntamente com as demais provas
colacionadas aos autos, são suficientes para decretação da Improcedência/Insubsistência
da exigência do recolhimento da penalidade de multa por erro de classificação tarifária
formalizada no Auto de Infração;
-contudo, caso persista, ainda, qualquer dúvida por parte dessa Delegacia de
Julgamento, a respeito da questão ventilada nos autos, requer a produção oportuna de
todos os meios de prova destinados a comprovação dos fatos questionados na presente
Impugnação, especialmente a juntada de novos documentos, perícia técnica, e em
especial, a conversão do julgamento em diligência ao Instituto Falcão Bauer e/ou ao
Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro - INT, a fim de que o referido órgão
manifeste-se sobre as conclusões contidas no Laudo Técnico que embasou a
reclassificação tarifária proposta no Auto de Infração ora impugnado, a fim de que
sejam respondidos os quesitos apresentados às fls. 92-93;
-protesta pela formalização de quesitos suplementares. Indica como seu Assistente
Técnico, o Dr. Luis Aurélio Alonso, com endereço à Praça da República n° 37, 3o andar,
Santos-SP;
-no caso do indeferimento da produção de tais provas/diligências, restará caracterizado
o cerceamento ao seu direito de defesa, em face da não observância do "Devido
Processo Legal", o que ensejará, via de consequência, na decretação da nulidade do
processo administrativo em tela, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, com
as posteriores alterações;
"7. DO PEDIDO.
7.1. Diante de todo o exposto, a Requerente requer a essa Egrégia Delegacia de
Julgamentos:
a) - Sejam acolhidas as preliminares suscitadas no item 2 (dois) da presente
Impugnação, declarando-se, via de consequência, a nulidade do Auto de Infração ora
impugnado, tendo em vista que o referido processo encontra-se eivado de vícios
formais insanáveis, inclusive com o cerceamento ao direito de defesa da Requerente,
ensejando, assim, a aplicação da orientação contida no artigo 59, do Decreto n°
70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n°s.
8.748/93 e 9.532/97;
b) - Caso superada a preliminar, por força da orientação contida no parágrafo 3o do
artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n°s.
8.748/93 e 9.532/97, requer a essa DRFJ/SP., seja a Ação Fiscal julgada
IMPROCEDENTE, TORNANDO-SE TOTALMENTE INSUBSISTENTE, VIA DE
CONSEQUÊNCIA,
O
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ORA
IMPUGNADO,
RECONHECENDO-SE, ASSIM, QUE O PRODUTO DE NOME COMERCIAL
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

'DISSOLVAN 3879-1', importado pela Requerente do exterior, classifica-se
corretamente no Código TEC-NCM 3204.13.00, tal como declarado quando
submetido a despacho aduaneiro por meio da Declaração de Importação no
04/0682495-3".

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/07/2004
LAUDO TÉCNICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Estando o Laudo Técnico devidamente elaborado de acordo com os quesitos
formulados, contendo a fundamentação de suas conclusões e atendendo aos demais
requisitos previstos na legislação, não há falar em nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVA “A POSTERIORI”. PROTESTO GENÉRICO.
INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a realização de diligência ou a produção de novo laudo técnico sobre o
produto, uma vez que os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para a
formação de convicção e consequente julgamento do feito.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 14/07/2004 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto denominado "DISSOLVAN 3879-1”, preparação tensoativa, na forma de
Solução à base de Ester Oxialquilenado em Solvente (Hidrocarboneto Aromático), deve
ser classificado no código 3402.90.90, tendo em vista as Regras Gerais Interpretativas
do Sistema Harmonizado, os textos das posições e as Notas de Capítulos.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/07/2004
CLASSIFICAÇÃO
ERRÔNEA
DE
MERCADORIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. MULTAS.
A falta de pagamento de tributos e contribuições incidentes na importação, em
decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o lançamento dos valores
que deixaram de ser recolhidos, acrescidos de juros de mora e multa prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996, cumulada com a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Os créditos da União, decorrentes de multas ou de tributos, que deixarem de ser pagos
nos prazos previstos na legislação serão acrescidos de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente. Falece competência à autoridade administrativa para apreciar
arguição de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas legais.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 160/190), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. PRELIMINARES
A recorrente alega que auto de infração está “maculado por vícios formais
insanáveis, na medida em que embasado no Laudo Técnico/FUNCAMP n° 986.01//2.004,
emitido pelo LABANA/8° Região Fiscal, vez que, o referido Laudo Técnico encontra-se
revestido de flagrante irregularidades, como a seguir ficará demonstrado.”
Entende ainda que teve cerceado o seu direito de defesa porque somente aos
agentes do fisco foi assegurado o direito de formular quesitos ao Laboratório.
Em razão da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
procedimento fiscal, despacho aduaneiro, aponta infração ao princípio constitucional da
isonomia previsto no art. 5o, Caput, combinado com os arts. 150 e 173 da Constituição Federal.
Alega também questões relativas ao devido processo legal. Cita doutrina e
jurisprudência.
Ainda nas preliminares, alega que o indeferimento do pedido de diligência por
parte do juízo a quo prejudicou a solução da lide. Sustenta que seu pedido de produção
provas/diligências foi indeferido de forma sumária.
Propõe-se solução similar àquela adotada no Acórdão no 3201004.062 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo 11128.008696/200868, relativo ao mesmo contribuinte,
outro produto:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa, uma vez que
conforme disposto no art. 18 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União,
aprovado pelo Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n° 8.748/93 e
9.532/97, a Recorrente teve seu pedido apreciado pela autoridade de primeira instância.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

Art. 18 — A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendêlas
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
No caso em pauta, a autoridade julgadora de primeira instância considerou e
indeferiu de forma fundamentada o pedido da recorrente.
Ocorre que o lançamento já está instruído por laudo elaborado por perito oficial, tendo
sido possível proceder à identificação da mercadoria importada, tornando prescindível
outra perícia. Neste caso, cabe o indeferimento do pedido de conversão do julgamento
em diligência, com base no que dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748/1993.

No tocante ao argumento de prescrição intercorrente cabe esclarecer que o
instituto não se aplica no processo administrativo fiscal. Sobre o assunto, cite-se a Súmula CARF
no 11.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Dessa forma, os os argumentos, que passam pela alegação de ofensa ao princípio
da isonomia e do devido processo legal quando da produção de provas por parte da fiscalização
no curso do despacho aduaneiro, laudo laboratorial, não merecem ser conhecidos, consoante
encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Quanto aos argumentos, concernentes à ofensa ao princípio da isonomia e ao
devido processo legal por ocasião da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
despacho aduaneiro, laudo laboratorial, cumpre anotar que foi observado o rito legal e, portanto,
não merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, proponho negar provimento às preliminares.

2. MÉRITO. Classificação Fiscal
No mérito, o cerne da controvérsia reside na divergência quanto ao
enquadramento na NCM do produto descrito na DI como “DISSOLVAN 3879-1”,” identificado
no Laudo Técnico no 2024.01 do Laboratório Nacional de Análises Funcamp (fls. 43/44) como
“Preparação na forma de Solução à base de Ester Oxialquilenado em Solvente (Hidrocarboneto
Aromático).” No laudo, foram prestados os seguintes esclarecimentos:
“CONCLUSÃO:
Trata-se de Preparação na forma de Solução à base de Ester Oxialquilenado em
Solvente (Hidrocarboneto Aromático).
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata, somente, de Agente Orgânico de Superfície Não Iônico.
Trata-se de Preparação na forma de Solução à base de Éster Oxialquilenado em
Solvente (Hidrocarboneto Aromático), uma Outra Preparação Tensoativa.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

2. Trata-se de Preparação.
3. De acordo com Literatura Técnica (anexo I), mercadorias de denominação comercial
DISSOLVAN são utilizadas como demulsificantes.
4.De acordo com Ficha de Informação de Segurança (anexo II), a mercadoria de
denominação comercial DISSOLVAN 3879-1 C é constituída de um Polímero
Etoxilado / Propoxilado dissolvido em mistura de Hidrocarbonetos.”
(grifei).

A Recorrente defendecomo correta a NCM 3402.13.00:
“34 SABÕES, AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, PREPARAÇÕES
PARA LAVAGEM, PREPARAÇÕES LUBRIFICANTES, CERAS ARTIFICIAIS,
CERAS PREPARADAS, PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA,
VELAS E ARTIGOS SEMELHANTES, MASSAS OU PASTAS PARA
MODELAR, “CERAS PARA DENTISTAS” E COMPOSIÇÕES PARA
DENTISTAS À BASE DE GESSO 3402 AGENTES ORGÂNICOS DE
SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES);
PREPARAÇÕES
TENSOATIVAS,
PREPARAÇÕES
PARA
LAVAGEM
(INCLUINDO AS PREPARAÇÕES AUXILIARES PARA LAVAGEM) E
PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO QUE CONTENHAM SABÃO,
EXCETO AS DA POSIÇÃO 34.01.
3402.1
AGENTES
ORGÂNICOS
DE
SUPERFÍCIE,
MESMO
ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO:
3402.13.00 - NÃO IÔNICOS”
A fiscalização entende como correta a NCM 3402.90.90:
“3402.90 OUTRAS 3402.90.90 OUTRAS”
Para a FUNCAMP (fl. 44), o produto importado trata-se de “Preparação na forma
de Solução à base de Ester Oxialquilenado em Solvente (Hidrocarboneto Aromático).” Também
foi informado que:
"[...] 1. Não se trata, somente, de Agente Orgânico de Superfície Não Iônico.
Trata-se de Preparação na forma de Solução à base de Éster Oxialquilenado
em Solvente (Hidrocarboneto Aromático), uma Outra Preparação Tensoativa.
2. Trata-se de Preparação.
3. De acordo com Literatura Técnica (anexo I), mercadorias de denominação
comercial DISSOLVAN são utilizadas como demulsificantes.
4.De acordo com Ficha de Informação de Segurança (anexo II), a
mercadoria de denominação comercial DISSOLVAN 3879-1 C é constituída
de um
Polímero
Etoxilado
/
Propoxilado
dissolvido
em
mistura
de
Hidrocarbonetos..”
(grifei).

Necessário ter presente que a classificação prescrita pela fiscalização e
confirmada na decisão de piso apoia-se no Laudo de Análises FUNCAMP e que com ela
assentimos, conforme fundamentação apresentada no desenvolvimento deste item.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

Conforme se observou na decisão de piso, a posição 3402 compreende, dentre
outras, preparações tensoativas, sendo este o caso do produto em discussão (RGI-1), conforme
consta no Laudo, à fl. 44. A posição 3402 desdobra-se em:
"3402.1
-
AGENTES
ORGÂNICOS
DE
SUPERFÍCIE,
MESMO
ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO:
3402.2 - PREPARAÇÕES ACONDICIONADAS PARA VENDA A RETALHO
3402.9 - OUTROS:"

A RGI-6 dispõe:
"A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário."
Conforme se concluiu no laudo (fl. 44), o produto "Não se trata, somente, de
Agente Orgânico de Superfície Não Iônico", mas sim de "Preparação na forma de Solução à
base de Éster Oxialquilenado em Solvente (Hidrocarboneto Aromático), uma Outra Preparação
Tensoativa". Assim, o produto não pode ser classificado na subposição 3402.1, pois se trata de
uma preparação. Mas também não é uma "preparação acondicionada para venda a retalho", o
que exclui a subposição 3402.2.
Logo, na linha de entendimento da decisão de piso, pela RGI-6, o produto sob
análise inclui-se na subposição residual 3402.9, pois não se encontra abrangida pelas
subposições precedentes, e, como esta subposição não se desdobra em subposições de segundo
nível, o produto inclui-se na subposição 3402.90. A Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1),
em sua primeira parte, prevê que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
se aplicarão para determinar dentro de cada subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o
subitem correspondente. A subposição 3402.90, por sua vez, desdobra-se nos seguintes itens:
"3402.90.1 MISTURAS ENTRE SI DE AGENTES ORGÂNICOS DE
SUPERFÍCIE 3402.90.2 SOLUÇÕES OU EMULSÕES DE PRODUTOS
TENSOATIVOS DAS SUBPOSIÇÕES 3402.11 A 3402.19, E OUTRAS
PREPARAÇÕES
TENSOATIVAS
PROPRIAMENTE
DITAS
3402.90.3
PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM (DETERGENTES)
3402.90.9 OUTRAS ".
Inexistindo, no âmbito da subposição 3402.90, item específico para
enquadramento do produto em discussão, este classifica-se, pela RGC-1, no item residual
3402.90.9, e, como este não tem desdobramentos, inclui-se no subitem 3402.90.90.
Observou-se na decisão de piso que não cabe aqui considerar o Laudo de fl. 97,
anexado pela impugnante, relativo ao produto "DISPERSING AGENT 2774", porque, com base
nas informações constantes na mesma fl. 97, não se pode afirmar que são produtos semelhantes.
Dessa forma, propõe-se manter o entendimento de que, tratando-se o produto em
discussão de Preparação tensoativa, na forma de Solução à base de Ester Oxialquilenado em
Solvente (Hidrocarboneto Aromático), tendo em vista as RGI 1 e 6, e RGC 1, este deve ser
classificado na posição 3402.90.90, como apontado pela fiscalização, tendo sido corretas,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

portanto, as exigências correspondentes às diferenças de Imposto de Importação, IPI,
PIS/PASEP-importação e COFINS-importação.

3. MÉRITO. Multas de Ofício.

No que concerne à aplicação das multas de ofício, alegou a Recorrente que não
existiria fundamento jurídico para a aplicação, com respaldo no Parecer COSIT no 477/88.
Contudo, tal parecer é anterior à Lei no. 9.430/1996, que prescreve no seu artigo 44, inciso I, a
multa de ofício e ainda o Parecer deixou de ter aplicação em virtude do ADI SRF no 13/2002.
O ADI SRF no 13/2002, por sua vez, é restrito para os casos de reconhecimento de
imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação e preferência percentual
negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim, a indicação indevida de
destaque ex. O presente caso trata de importação com recolhimento integral, fora, portanto dos
casos previstos no referido ADI.
Portanto, propõe-se manter a decisão recorrida quanto a este item.

4. MÉRITO. Da multa de 1% pelo classificação incorreta

A Recorrente defende a não aplicação da multa em razão da correção da sua
classificação, questão que se esgotara no item antecedente. Argumenta que, mesmo que sua
classificação estivesse incorreta também não caberia a multa e junta jurisprudência anterior à lei
que institui a multa em pauta.
A multa de 1% se refere à informação incorreta, inclusive por classificação
incorreta, e tem enquadramento no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
vejamos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou (...)
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
(...) (Grifei)
Dessa forma, conforme se observou n a decisão de piso, se houver erro na
classificação fiscal, é cabível a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, independentemente de ter havido falta de pagamento de tributo ou intenção de
lesar o Fisco. Nos termos do artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Anote-
se ainda que, conforme se observou na decisão de piso, a jurisprudência juntada pela Recorrente
não se refere à multa em pauta, mas à multa de ofício.
Cumpre mencionar a Súmula 161 do CARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
Assim, propõe-se neste item manter o entendimento da decisão recorrida, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

5. MÉRITO – Juros de Mora
Sobre o tema dos juros de mora, cabe inicialmente aplicar a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Cumpre lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa
de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

6. MÉRITO – Produção de Provas
Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência por já haver laudo técnico com elementos suficientes para a reclassificação da
mercadoria importada.
Ressalte-se que tal negativa não implica em cerceamento do direito de defesa,
uma vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao
auto de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003511/2009-18

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital